Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. CABIMENTO. OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. O agravo visava à reforma de decisão que limitou o cumprimento de sentença ao pagamento de parcelas de auxílio-alimentação referentes ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997, decorrente de ação coletiva n.o 32.159/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro de fato na análise da extensão do direito ao auxílio-alimentação até maio de 2002, conforme alegado pela embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão e o erro de fato não se configuram, pois o acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada as questões relativas à limitação temporal do pagamento do auxílio-alimentação, nos termos da sentença coletiva exequenda.
4. A desconsideração da delimitação temporal expressa na fundamentação da sentença coletiva poderia resultar no pagamento em duplicidade das parcelas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, e a mera insatisfação da parte não justifica sua oposição.
6. Os embargos foram interpostos com caráter manifestamente protelatório, prolongando indevidamente a conclusão da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa de 1% aplicada à embargante sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A limitação temporal do pagamento das parcelas de auxílio-alimentação na ação coletiva é válida entre janeiro de 1996 e abril de 1997, em conformidade com a fundamentação da sentença exequenda.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1848374, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 26/4/2024; Acórdão 1855190, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 13/5/2024.